Tribunal: TJPA
Processo: 0813905-72.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813905-72.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: RAIA DROGASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. farmácia como estabelecimento de saúde. Legalidade de serviços farmacêuticos autorização legal. Recurso desprovido.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para autorizar a agravada a continuar oferecendo os serviços de oximetria, bioimpedância, curativos e colocação de sensor FS libre em suas unidades, com base na Lei nº 13.021/2014.

2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei nº 13.021/2014 e a regulamentação vigente permitem que farmácias realizem os serviços mencionados, considerados pelo agravante como extrapolação das atividades autorizadas para esses estabelecimentos.

3. A Lei nº 13.021/2014 dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas, classificando as farmácias como estabelecimentos de saúde e permitindo a prestação de serviços de assistência à saúde, incluindo a aferição de parâmetros fisiológicos, desde que realizada por profissionais habilitados.

4. A Resolução da Diretoria Colegiada nº 44/2009 da ANVISA deve ser interpretada em consonância com a Lei nº 13.021/2014, não havendo óbice para a realização dos serviços de oximetria, bioimpedância, curativos e colocação de sensor FS libre, desde que atendidas as normas de segurança.

5.Recurso desprovido. Mantida a decisão agravada. Agravo Interno prejudicado.

________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 13.021/2014, arts. 2º e 3º; RDC nº 44/2009 da ANVISA.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 37ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 07/10/2024 a 16/10/2024, à unanimidade, conhecem e negam provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento
(Id. 15884374) interposto pelo
Município de Belém
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital, que na
Ação Anulatória de Ato Administrativo
(processo nº 0856709-25.2023.814.0301) deferiu liminar em favor da agravada, Raia Drogasil S/A, autorizando a continuidade dos serviços de oximetria, bioimpedância, curativos e colocação de sensor FS libre em suas unidades localizadas na cidade de Belém.

Nas razões recursais o agravante aduz em síntese que:
1)
a Lei nº 13.021/2014 não autoriza expressamente a realização dos serviços de oximetria, bioimpedância, curativos e colocação de sensor FS libre em farmácias, sendo esses serviços incompatíveis com as atividades previstas para estabelecimentos farmacêuticos;
2)
a autorização concedida pela decisão agravada extrapola os limites estabelecidos pela regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), especialmente a RDC nº 44/2009, que especifica quais serviços podem ser prestados em farmácias e drogarias; 3) a manutenção da decisão que permite tais serviços representa um risco à saúde pública, visto que não há previsão legal ou licenciamento sanitário para a sua execução nos estabelecimentos farmacêuticos.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 1590812).

Interposto o agravo interno (Id. 16616350).

Apresentada contrarrazões infirmando os termos do recurso (Id. 17755949).

Apresentada contrarrazões infirmando os termos o agravo interno (Id. 17755954).

Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento (Id. 20626430).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Ratifico o juízo de admissibilidade feito na decisão de Id. 1590812.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno.

Trata-se na origem de Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Raia Drogasil S.A. em face de Município de Belém, visando a nulidade dos Termos de Intimação n° 20 e 21/2023-DEVISA, sob os seguintes argumentos: 1) que as autuações em epígrafe foram lavradas pelo Departamento de Vigilância Sanitária – DEVISA, após ação fiscalizatória em duas de suas unidades localizadas no Bairro de Batista Campos, nesta Capital, e determinam a interrupção “dos serviços de oximetria, bioimpedância, curativos e colocação de sensor FS libre”; 2) que os referidos serviços encontram respaldo legal na Lei Federal n° 13.021/2014, enquadrando-se “como serviços de atenção farmacêutica para aferição de parâmetros fisiológicos”, estando, assim, dentro das normas elaboradas pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

A liminar foi deferida nos seguintes termos (Id. 97555285- processo de origem):

(...) “Diante das razões expostas, defiro a tutela provisória, para declarar a nulidade dos Termos de Intimação n° 20 e 21/2023-DEVISA, bem como determinar ao Réu, em obrigação de não fazer, que se abstenha de proceder novas autuações e/ou impor quaisquer sanções administrativas decorrentes da realização, oferta ou propaganda, pela Autora, dos serviços de oximetria, bioimpedância, curativos e colocação de sensor FS libre, dentro de seus estabelecimentos farmacêuticos.

Cite-se e intime-se o Réu para cumprimento e, querendo, apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de revelia.

Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para se manifestar em 15 (quinze) dias, querendo, se o réu alegar as matérias previstas no art. 337, do Código de Processo Civil.

Após, certifiquem-se as manifestações e remeta-se ao Ministério Público.

Servirá a presente decisão como mandado.

Cumpra-se, como medida de urgência, inclusive no plantão.”

A controvérsia recursal gira em torno da legalidade da autorização concedida à Raia Drogasil S/A para a realização dos serviços de oximetria, bioimpedância, curativos e colocação de sensor FS libre, sob a alegação de que tais atividades não estão expressamente autorizadas pela legislação sanitária vigente, especialmente pela Lei nº 13.021/2014 e pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 44/2009 da ANVISA, enquanto a decisão agravada considerou tais serviços como parte da assistência farmacêutica.

O agravante sustenta que a autorização concedida extrapola as atividades permitidas pela legislação sanitária, argumentando que a Lei nº 13.021/2014 não autoriza expressamente a realização dos serviços de oximetria, bioimpedância, curativos e colocação de sensor FS libre em farmácias.

Alega, ainda, que tais atividades não estão previstas na Resolução da Diretoria Colegiada nº 44/2009 da ANVISA, a qual regulamenta as boas práticas farmacêuticas e especifica os serviços permitidos em farmácias e drogarias.

Entretanto, ao analisar o contexto normativo,
verifico que a Lei nº 13.021/2014 ampliou o papel das farmácias, atribuindo-lhes o status de estabelecimentos de saúde e permitindo a prestação de serviços que promovam a saúde e o bem-estar da população.
A legislação reconhece a farmácia como unidade de prestação de serviços de assistência à saúde, o que inclui a possibilidade de realizar atividades que contribuam para a promoção da saúde e o monitoramento de parâmetros fisiológicos.

A RDC nº 44/2009, citada pelo agravante, deve ser interpretada de forma harmônica com a Lei nº 13.021/2014
.
Essa resolução permite a aferição de parâmetros fisiológicos e bioquímicos, desde que realizados por profissionais habilitados e em conformidade com os requisitos de segurança. Os serviços prestados pela agravada, como oximetria e bioimpedância, estão inseridos no contexto de atenção farmacêutica, auxiliando no acompanhamento do estado de saúde dos usuários e na promoção do uso racional de medicamentos.

Além disso, a prestação dos serviços de curativos e colocação de sensor FS libre, desde que não envolvam procedimentos invasivos e sejam realizados sob supervisão de profissionais qualificados, também se coaduna com a assistência à saúde prevista na legislação aplicável às farmácias.
O propósito da regulamentação sanitária é garantir a segurança e a qualidade dos serviços oferecidos, e não limitar indevidamente o acesso da população a cuidados básicos de saúde.

Tem-se, portanto, que os serviços de oximetria, bioimpedância, curativos e colocação de sensor FS libre se enquadram no conceito de “assistência farmacêutica” previsto na Lei nº 13.021/2014, que transformou as farmácias em estabelecimentos de saúde, permitindo a prestação de serviços voltados à promoção e à recuperação da saúde.

A decisão foi fundamentada nos artigos 2º e 3º da referida lei, que preveem a assistência farmacêutica como um conjunto de ações destinadas à promoção da saúde. Vejamos:

“Art. 2º
Entende-se por assistência farmacêutica o conjunto de ações e de serviços que visem a assegurar a assistência terapêutica integral e a promoção, a proteção e a recuperação da saúde nos estabelecimentos públicos e privados que desempenhem atividades farmacêuticas, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso racional.

Art. 3º
Farmácia é uma unidade de prestação de serviços destinada a prestar assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária individual e coletiva, na qual se processe a manipulação e/ou dispensação de medicamentos magistrais, oficinais, farmacopeicos ou industrializados, cosméticos, insumos farmacêuticos, produtos farmacêuticos e correlatos.

Parágrafo único. As farmácias serão classificadas segundo sua natureza como:

I - farmácia sem manipulação ou drogaria: estabelecimento de dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais;

II - farmácia com manipulação: estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficinais, de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de dispensação e o de atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência médica.”

É imperativo destacar que a decisão agravada está em consonância com o princípio da proporcionalidade, uma vez que visa a garantir o acesso da população a serviços de saúde de baixa complexidade em estabelecimentos farmacêuticos, especialmente em localidades onde o acesso a serviços de saúde pode ser mais restrito. A vedação ampla e genérica dos serviços prestados pela agravada, sem uma análise técnica específica das condições em que são realizados, poderia resultar em um retrocesso no acesso a cuidados básicos, contrariando os objetivos da Lei nº 13.021/2014.

Ademais, a atuação da Vigilância Sanitária deve se pautar pela fiscalização das condições de segurança e higiene dos serviços prestados, garantindo que os procedimentos sejam realizados conforme as normas técnicas, sem, no entanto, impedir que as farmácias exerçam o papel que a legislação lhes atribuiu como estabelecimentos de saúde.

Diante do exposto, conheço e
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Resta prejudicado o julgamento do agravo interno.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 7 de outubro de 2024
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/10/2024